Tribunal: CARF
Processo: 15471.002120/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15471.002120/2009-19 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2301-001.020 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
13 de julho de 2023 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
HELCIO VILLAÇA SIMÕES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora informe quanto foi deduzido, na
Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário 2006, da despesa de R$ 8.000,00 constante do
recibo apresentado pelo recorrente.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/08) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006 (e-fls. 21/24), no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 6a Turma da DRJ/JFA em
decisão assim ementada (e-fls. 32/36):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15471.002120/2009-19
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-001.020 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.002120/2009-19

DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Suprida a falha apontada pela autoridade lançadora acerca dos recibos médicos
apresentados, é de se afastar a glosa das despesas médicas efetuada.
Na apuração do imposto sobre a renda de pessoa física deve ser obedecido o regime de
caixa, ou seja, os valores são apurados e declarados quando do efetivo recebimento ou
pagamento pelo contribuinte.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 23/05/2014 (e-fls. 41), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 10/06/2014 (e-fls. 44/45) alegando que houve erro
na emissão do recibo do CCPR – Centro de Cirurgia Plástica e Reabilitação datado de 2006,
tendo em vista que o pagamento da parcela de R$ 6.000,00 foi efetuado no ano calendário 2005.
Indica a juntada de documentos complementares com o intuito de contrapor a decisão recorrida.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
A autoridade fiscal procedeu à glosa da dedução do valor de R$ 8.000,00
declarado para o Centro de Cirurgia Plástica e Reabilitação Ltda – CCPR (e-fls. 23) por se tratar
de pagamento efetuado no ano calendário 2006, diverso do que aqui se examina (e-fls. 06).
O julgamento de primeira instância manteve a infração pelo mesmo motivo,
cabendo reproduzir os seguintes excertos do voto condutor (e-fls. 35):
No tocante à despesa com CCPR Centro de Cirurgia Plástica e Reabilitação Ltda., o
recibo de fls. 15 de fato informa que o procedimento cirúrgico foi realizado em
novembro de 2005. Todavia o pagamento somente foi efetuado em 16/02/2006, data em
que foi emitido o recibo.
Esclareça-se ao impugnante que na apuração do imposto sobre a renda de pessoa física
deve ser obedecido o regime de caixa e não o de competência, ou seja, os valores são
apurados e declarados quando do efetivo recebimento ou pagamento pelo contribuinte.
Por esta razão as despesas pagas no ano de 2006 somente poderão ser deduzidas na
Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2007, ano-calendário 2006.
Deve, portanto, ser mantida a glosa fiscal no valor de R$ 8.000,00.
Para contrapor a decisão recorrida, o interessado apresenta cópias de cheques
nominais ao CCPR com o intuito de demonstrar que a parcela de R$ 6.000,00 dos R$ 8.000,00
declarados para o estabelecimento foi paga no ano calendário 2005 e não no ano calendário 2006
como consta do recibo juntado à Impugnação (e-fls. 15, 46/51).
Ainda que se encontrem parcialmente ilegíveis, é possível constatar do exame
desses documentos que o pagamento dos R$ 8.000,00 foi, de fato, dividido em três parcelas,
sendo as duas primeiras, no valor total de R$ 6.000,00, pagas em novembro e dezembro de 2005
como alega o recorrente.
Em vista do exposto, para que não haja duplicidade na dedução de despesas
médicas, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em Diligência à Unidade de
Origem para que esta informe o quanto da despesa de R$ 8.000,00 constante do recibo
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-001.020 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.002120/2009-19

apresentado pelo recorrente foi deduzido em sua Declaração de Ajuste Anual do ano calendário
2006.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 60
DF CARF MF
Original